Tribunal: TJES
Processo: 5009677-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009677-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: ULISSES DE AGUIAR VAZ

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO. EXECUÇÃO DA MEDIDA. REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE APÓS DECORRIDO O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o disposto no § 1º, do art. 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar. Ademais, o § 2º, do referido artigo, estabelece esse mesmo prazo para o pagamento da dívida e consequente purgação da mora, não inovando também no termo inicial, que permanece sendo a partir do cumprimento da liminar.

2. Superado o prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não é possível impor, a partir do referido momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor. Precedentes do STJ.

3. É viável a proibição da transferência do bem para comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, ao menos enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5009677-67.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO : MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES

RECORRIDO : ULISSES DE AGUIAR VAZ

MAGISTRADO : JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se em verificar se é possível realizar a contagem do prazo para a purgação da mora a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da citação do devedor, bem como se é possível a remoção do veículo da comarca.

A decisão agravada deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de garantia de alienação fiduciária, mas determinou a citação do Agravado para pagar a integralidade da dívida e o depósito do bem na comarca, até ulterior deliberação (ID 5813728).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) o prazo para pagar a integralidade do débito é contado da execução da liminar, e não da citação do Agravado; (ii) é possível a remoção do veículo da comarca, independente de autorização judicial, e (iii) a demora com a citação lhe acarretará prejuízos com estadia, possível depreciação e diminuição do valor que será aferido em caso de venda ou alienação do veículo (ID 5812665).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, consigno ser desnecessária a nova intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, uma vez que sequer houve a triangularização da relação jurídica no processo principal.

Na atual sistemática, o pedido de busca e apreensão formulado nos termos do art. 3º e parágrafos, do Decreto-Lei n.º 911/1969, tem o objetivo de assegurar a rápida resolução da propriedade do bem alienado fiduciariamente, seja em favor do credor ou do devedor.

Dessa forma, o disposto no § 1º, do art. 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, previu expressamente que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário, no prazo de 05 (cinco) dias,
após a execução da liminar
.

Ademais, o § 2º, do referido artigo, estabelece esse prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da dívida e consequente purgação da mora, não inovando também no termo inicial, que permanece sendo
a partir do cumprimento da liminar
.

Nesse sentido, não há dúvidas de que os prazos previstos no art. 3º e parágrafos, do Decreto-Lei nº 911/1969 prescindem da citação do devedor para começarem a correr.

Por sua vez, a decisão agravada contraria a previsão contida no Decreto-Lei n.º 911/1969, pois condiciona o início do prazo para pagamento da integralidade da dívida à citação do Agravado, consoante se observa da sua alínea “c” (ID 5813728).

Logo, assiste razão ao Agravante neste ponto, merecendo reforma a decisão agravada, para prever a possibilidade de o Agravado pagar integralmente a dívida no prazo 05 (cinco) dias contados da execução da medida liminar de busca e apreensão do bem.

É como destaco do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3º, §§ 1º e 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO.

1.
O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1º e 2º do art 3º, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial
.

2.
O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos:

(i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil)
.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.148.622/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 15/10/2013.)” (destaquei)

Quanto à alegação de retirada do veículo da comarca após transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgar a mora, é certo que, extrapolado esse termo e não havendo pagamento integral da dívida, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não é possível impor, a partir do referido momento, qualquer restrição ao seu direito de propriedade.

Nessa linha, colaciono precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.

2.
Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor
.

3.
Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo
.

3.1.
Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente
.

3.2.
Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos
.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)” (destaquei)

Não obstante, frise-se, apenas, que não prospera o argumento do Agravante de que lhe deva ser permitido remover o bem da comarca logo após a apreensão.

Seguindo precedentes deste e. Tribunal de Justiça, é direito do devedor retornar ao
status quo ante
, caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, daí porque é viável a proibição da transferência do bem para comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação,
ao menos enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003725-15.2020.8.08.0000, Relator (a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação: 09/08/2021).

Pelo exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, reformando em parte a decisão agravada para determinar que o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora se inicie a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do bem, autorizando a retirada do veículo da comarca somente após extrapolado o prazo para purgação da mora e no caso de não pagamento integral da dívida pelo Agravado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5009677-67.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)